Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701610-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOEMI FERREIRA SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravante que submeta a parte agravada à cirurgia de RETIRADA DO DISPOSITIVO ESSURE DE CONTRACEPÇÃO E RESPECTIVOS FRAGMENTOS, conforme prescrição médica juntada aos autos, em 30 dias úteis, sob pena de sequestro. Aduz o agravante que o Juízo de origem foi induzido a erro pela agravada, ao considerar que a ANVISA teria cancelado o registro do produto ESSURE, em virtude de risco à saúde das usuárias; que não há comprovação da urgência na retirada do dispositivo, bem como a exposição de risco à saúde da parte agravada. Quanto ao laudo assinado por médico particular, sustenta que o documento está incompleto e segue a mesma padronização de todos os demais laudos subscritos pelo mesmo profissional e que têm servido para instruir petições iniciais com o mesmo propósito que a subjacente ajuizada. Pugna pelo efeito suspensivo à decisão agravada, por considerar que, além da ausência de demonstração concreta dos fatos que alega na petição inicial, tem-se que a despeito das previsões alarmistas feitas na peça e no relatório médico padronizado que acompanha a petição, o implante ocorreu há 8 anos atrás. Brevemente relatados, Decido. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). Por sua vez, o art. 1.019, inc. I, do mesmo Código, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Da análise do conjunto probatório dos autos principais (pje 0735536-16.2020.8.07.0016), vislumbra-se, prima facie, a necessidade de instrução probatória, com o exaurimento da cognição, para certificar-se do comprometimento da saúde da agravada, em razão da manutenção do implante em seu organismo, definindo-se, ao fim e ao cabo, se cabe assentar a responsabilidade civil do agravante para realizar o ato cirúrgico de retirada do dispositivo Essure®. Com efeito, o relatório médico, pertencente à rede privada de saúde, ID 68837889, autos originários, mostra-se incompleto, além de não estar sequer assinado ou datado pelo médico que o elaborou, Dr. Marcelo Gonzaga Peres, bem como contém apenas considerações preliminares, sem qualquer conclusão segura, circunstanciada e particularizada, a respeito da situação da agravada (aliás, como a própria decisão agravada reconhece), o que só reforça a necessidade de regular instrução probatória. No mais, consta do relatório de evolução dos atendimentos na rede pública de saúde, especificamente no HMIB, atendimento no dia 15/07/2015, que o ESSURE foi inserido na agravada em 03/2014, queixando-se, nos meses subsequentes, de aumento da dismenorreia (dor uterina por volta do período menstrual). E em 05/06/2019, em novo atendimento no HMIB, a agravada referiu-se “dor em BV após colocação do ESSURE há cinco anos”, com desejo de retirá-lo, sendo encaminhada à unidade de radioterapia para “Avaliação do ESSURE”, não sendo demonstrado, em tais situações, numa análise superficial, a urgência ou grave risco à saúde e à vida da agravada. Desse modo, não há comprovação da negativa ou omissão do Poder Público em fornecer o tratamento postulado, devendo a decisão agravada ter sua eficácia suspensa até julgamento do mérito do presente recurso (art. 1019, I, do CPC). Cabe destacar que o STF já decidiu que “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR-RJ, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora